Tribunal: TJSP
Processo: 0126669-75.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Apelação – Prestação de serviços educacionais.

As informações prestadas ao consumidor devem ser claras; se foi apresentada, pela instituição de ensino credora, uma proposta de acordo, dando a entender que englobava a totalidade da dívida e sem nenhuma ressalva quanto à persistência de débito, o pagamento realizado dentro do prazo deve, sim, ser considerado como quitação integral do débito –

Ementa:
Apelação – Prestação de serviços educacionais.

As informações prestadas ao consumidor devem ser claras; se foi apresentada, pela instituição de ensino credora, uma proposta de acordo, dando a entender que englobava a totalidade da dívida e sem nenhuma ressalva quanto à persistência de débito, o pagamento realizado dentro do prazo deve, sim, ser considerado como quitação integral do débito – Todavia, não se há de falar em má-fé, uma vez que a execução já estava em curso, razão pela qual atos de pretensão praticados pela parte, ainda que equivocados, não dão causa à aplicação de multa.

Apelação provida em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0126669-75.2012.8.26.0100
Voto n.o 43.169 - morf
Registro: 2020.0000100247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0126669-75.2012.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FUNDAÇAO GETULIO VARGAS, é apelado MAURICIO MARCELLO VIEGAS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica
Apelação n.o 0126669-75.2012.8.26.0100 (2)
Apelante:
Fundação Getúlio Vargas
Apelado:
Maurício Marcello Viegas
Comarca:
São Paulo (11a Vara Cível Central)
Juiz:
Christopher Alexander Roisin
VOTO No 43.169
Apelação Prestação de serviços educacionais.
As informações prestadas ao consumidor devem ser claras;
se foi apresentada, pela instituição de ensino credora, uma
proposta de acordo, dando a entender que englobava a
totalidade da dívida e sem nenhuma ressalva quanto à
persistência de débito, o pagamento realizado dentro do
prazo deve, sim, ser considerado como quitação integral do
débito Todavia, não se há de falar em má-fé, uma vez que
a execução já estava em curso, razão pela qual atos de
pretensão praticados pela parte, ainda que equivocados, não
dão causa à aplicação de multa.
Apelação provida em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0126669-75.2012.8.26.0100
Voto n.o 43.169 - morf
Vistos.
A r. sentença de fls. 216/222, complementada a
fls. 250/252, homologou o acordo celebrado entre as partes, decretou a
extinção do processo pelo pagamento e condenou a exequente ao
pagamento de quantia equivalente ao dobro da dívida paga, além de
honorários advocatícios. Apela a exequente a fls. 261/270. Contrarrazões a
fls. 282/290.
É o relatório.
Incontroverso que havia débito, decorrente da
falta de pagamento de mensalidades, decorrentes da prestação de serviços
educacionais.
As informações prestadas ao consumidor devem
ser claras; se foi apresentada, pela instituição de ensino credora, uma
proposta de acordo, dando a entender que englobava a totalidade da dívida e
sem nenhuma ressalva quanto à persistência de débito, o pagamento
realizado dentro do prazo deve, sim, ser considerado como quitação integral
do débito.
Sendo assim, quanto a esse capítulo, a r. sentença
fica adotada (art. 252 do Regimento Interno desta Corte):
“Observo que o correio eletrônico remetido pelo
Escritório de Advocacia que patrocina os interesses do exequente em momento algum
ressalvou que a transação estava limitada a algumas parcelas. Uma vez proposto um
acordo e não sendo expressamente ressalvadas quais parcelas estão sendo pagas,
não há como se concluir das circunstâncias negociais que o pagamento é meramente
parcial, com prosseguimento da execução para a cobrança do restante. Essa até pode
ter sido a intenção íntima do exequente, mas a troca de correios eletrônicos não
contém tal disposição”.
Todavia, não se há de falar em má-fé, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0126669-75.2012.8.26.0100
Voto n.o 43.169 - morf
que a execução já estava em curso quando celebrado o acordo, razão pela
qual atos de pretensão praticados posteriormente pela parte, ainda que
equivocados, não dão causa à aplicação de multa. Nem mesmo se há de
falar em “devolução em dobro”, fundada no art. 940 do Código Civil, pois,
do mesmo modo, venho entendendo que deve ocorrer uma cobrança e um
pagamento indevidos, além da comprovação de má-fé da parte.
Por conseguinte, dou provimento, em parte, à
apelação, tão-somente para afastar a condenação da apelante ao pagamento
de quantia equivalente ao dobro da dívida quitada.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica